Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, conforme item i do Tema 1150 do STJ.
2. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
3. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta.
4. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado, conforme item ii do Tema 1150 do STJ.
5. A ciência do dano, para os fins do item iii do Tema 1150 do STJ, que marca o termo inicial da prescrição, se dá com o levantamento dos valores, e não a contar da data de emissão do extrato, mais de quinze anos após ao levantamento.
6. Recurso desprovido.